Tribunal: TJMT
Processo: 1003422-75.2026.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003422-75.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Bem de Família]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[CARLOS MAGNO DOS REIS MOREIRA - CPF: 626.820.401-87 (ADVOGADO), RICARDO BARBIERI BOGO - CPF: 005.766.269-02 (AGRAVANTE), ERNESTO CAMARGO DE OLIVEIRA - CPF: 062.090.148-95 (AGRAVADO), EMILIANO CAVALHEIRO - CPF: 148.234.541-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ALLIANZ SEGUROS S/A - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (TERCEIRO INTERESSADO), AMAURI MOREIRA DE ALMEIDA - CPF: 630.691.051-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

RICARDO BARBIERI BOGO

AGRAVADO(S):

ERNESTO CAMARGO DE OLIVEIRA

TERCEIRO INTERESSADO:

ALLIANZ SEGUROS S/A

TERCEIRO INTERESSADO:

EMILIANO CAVALHEIRO

E M E N T A:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. SUSPENSÃO DE ATOS EXPROPRIATÓRIOS. IMÓVEL ADQUIRIDO ANTES DO REGISTRO DA PENHORA. TERCEIRO DE BOA-FÉ. TEMA 243/STJ. RECONHECIMENTO JURÍDICO DO PEDIDO PELO AGRAVADO. CONFIRMAÇÃO DA LIMINAR RECURSAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por terceiro adquirente de imóvel contra decisão que, em sede de Embargos de Terceiro, indeferiu pedido de tutela de urgência para suspensão dos atos expropriatórios (penhora e alienação) sobre o bem litigioso. O agravado (exequente/embargado) peticionou reconhecendo o direito do agravante (embargante) e concordando com o cancelamento da constrição judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se demonstrados os requisitos para a suspensão dos atos expropriatórios sobre o imóvel litigioso, diante da prova da aquisição do bem pelo terceiro embargante em data anterior ao registro da penhora e, notadamente, em face do superveniente e expresso reconhecimento jurídico do pedido formulado pelo credor-exequente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A aquisição do imóvel pelo agravante (terceiro embargante), devidamente registrada na matrícula do bem (R-07/65.292) em 20/07/2018, antes da averbação da penhora, que somente se efetivou em 20/10/2021, expõe uma cronologia fática que, cognição sumária, milita em favor da presunção de boa-fé do adquirente, porquanto, à época do negócio jurídico, não havia publicidade de nenhuma constrição ou averbação premonitória da existência de ação principal.

O próprio agravado (credor-exequente), em manifestação inequívoca nos autos de origem, promoveu o reconhecimento jurídico do pedido do embargante, concordando com o cancelamento da penhora ao admitir sua incapacidade de comprovar a má-fé nas sucessivas transações imobiliárias, uma vez que a averbação da constrição foi inequivocamente posterior à aquisição do imóvel pelo agravante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. A aquisição de bem imóvel mediante registro em data anterior à averbação de penhora na matrícula correspondente, gera uma presunção relativa de boa-fé em favor do adquirente, cabendo ao credor-exequente o ônus de elidi-la. 2. O reconhecimento jurídico do pedido pelo credor-embargado, ainda que pendente de homologação judicial, constitui fato novo de relevância probatória, que reforça a verossimilhança das alegações do terceiro embargante.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

RICARDO BARBIERI BOGO

AGRAVADO(S):

ERNESTO CAMARGO DE OLIVEIRA

TERCEIRO INTERESSADO:

ALLIANZ SEGUROS S/A

TERCEIRO INTERESSADO:

EMILIANO CAVALHEIRO

R E L A T Ó R I O:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento por
RICARDO BARBIERI BOGO

contra a decisão proferida nos
Embargos de Terceiro
n. 1102879-88.2025.8.11.0041 opostos no cumprimento da sentença proferida na
Ação de Reparação de Danos
n. 0007333-92.2003.8.11.004
1 ajuizada por
ERNESTO CAMARGO DE OLIVEIRA
em desfavor de
EMILIANO CAVALHEIRO
, a qual indeferiu o pedido de tutela de urgência para a
manutenção do agravante na posse do imóvel de matrícula n. 65.292 do CRI do 6º Ofício desta Capital, e suspensão da penhora e da alienação postulada pelo embargado.

Relata o agravante que tomou conhecimento, por meio de contato com um oficial de justiça, de que o imóvel onde reside com sua família é objeto de constrição judicial em processo de execução movido pelo agravado em desfavor de
EMILIANO CAVALHEIRO
.

Alega ser o legítimo proprietário e possuidor do bem, o qual adquiriu por meio de contrato de compra e venda devidamente registrado à margem da matrícula do imóvel, conforme consta do R-7.65.202, lavrado em 02/08/2018, sendo parte estranha à relação jurídica processual que originou a dívida e a subsequente penhora.

Sustenta que, ao indeferir a tutela de urgência sob o fundamento genérico da necessidade de dilação probatória, a decisão agravada não enfrentou adequadamente o
perigo de dano grave e de difícil reparação
, consubstanciado na iminência de ser desapossado do imóvel que serve de moradia para si, sua esposa e seus cinco filhos menores.

Defende a impenhorabilidade do imóvel por se tratar de bem de família, nos termos da Lei n. 8.009/90 e dos artigos 5º e 6º da CF, argumento que, segundo afirma, foi objeto de omissão, sendo analisado apenas superficialmente na decisão dos embargos declaratórios, sem, contudo, alterar o resultado do indeferimento.

Assevera que a decisão proferida nos autos principais, que reconheceu a ocorrência de
fraude à execução
, não lhe pode ser oposta de forma automática, porquanto se trata de terceiro adquirente de boa-fé.

Argumenta que, nos termos da Súmula 375 do STJ, o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente, requisitos que aduz não estarem presentes no caso concreto.

Afirma, que à época da aquisição do imóvel, não havia qualquer registro de penhora ou restrição na matrícula, o que corrobora sua boa-fé objetiva, alicerçada na fé pública do registro imobiliário, não podendo ser penalizado pela continuidade dos atos expropriatórios sem a devida instrução probatória e o exercício do contraditório no bojo dos embargos de terceiro.

Com tais argumentos, pugnou, inicialmente, pela concessão da tutela recursal de urgência para que seja sobrestado o andamento do processo n. 0007333-92.2003.8.11.0041,

e a sua manutenção na posse do bem até o julgamento definitivo dos embargos de terceiro, com posterior manutenção da medida por ocasião do julgamento definitivo do recurso.

A liminar recursal foi deferida (ID. n. 343442366).

Em manifestação de ID. n. 348587872, o agravado (embargado/exequente) comunica que já peticionou no ID. n. 224226160 dos autos de origem para o reconhecimento jurídico do embargante, ora agravante, nos termos da alínea “a” do inciso III do art. 487 do CPC/15, com o cancelamento da penhora que recai sobre o imóvel do recorrente, pelo que presente recurso deve ser julgado prejudicado.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

A liminar recursal foi deferida para
determinar o sobrestamento do Proc. n. 0007333-92.2003.8.11.0041.

Deveras, consoante ali ficou consignado,
quando da aquisição pela parte recorrente em 20/07/2018 (conforme R-07/65.292) a matrícula não continha nenhum registro ou averbação da penhora, oriunda do Proc. 0007333-92.2003.8.11.0041, que somente veio a ser averbada em 20/10/2021.

Vejamos:

Nesse cenário, aplicável, a princípio, a orientação das teses paradigmas
1.3
e
1.4
do
Tema 243
do STJ, que transferem ao postulante/beneficiário da constrição impugnada (ora embargado) o ônus de trazer provas ou evidências capazes de infirmar a presunção de boa-fé do terceiro embargante adquirente quando inexiste averbação da penhora.

Ocorre que, conforme comunicado na manifestação de

ID. n. 348587872, o agravado (embargado/exequente) peticionou no ID. n. 224226160 dos autos de origem para o reconhecimento jurídico do pedido do embargante, ora agravante, nos termos da alínea “a” do inciso III do art. 487 do CPC/15, com o cancelamento da penhora que recai sobre o imóvel do recorrente, requerendo a reso
lução meritória da ação incidental de origem.

Note-se, portanto, que o credor dos autos principais – beneficiário da constrição, reconhece o direito do agravante à impenhorabilidade do imóvel que foi por ele adquirido.

O reconhecimento expresso do direito do terceiro embargante

conduz à confirmação da liminar recursal.

Forte nessas razões,
dou provimento
ao presente recurso para confirmar a decisão liminar de ID. n. 343442366.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026